Tribunal: TJBA
Processo: 8018783-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018783-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOSE MATHEUS MARTINS LAGO e outros (2)

Advogado(s): JOSE MATHEUS MARTINS LAGO, HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA BARRA DA ESTIVA - BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. EXTREMA DEBILIDADE
E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE
NÃO COMPROVADA
S
. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDILSON DOS SANTOS LISBOA, que se encontra custodiado desde 17 de março de 2026 por força de mandado de prisão preventiva expedido em 11 de setembro de 2013. O
P
aciente é acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado, fato ocorrido em 21 de junho de 2011 contra sua companheira. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude da ausência de contemporaneidade do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema diante das condições pessoais favoráveis do paciente. Outrossim, pleiteia a conversão da prisão em domiciliar por ser o
P
aciente idoso e portador de Hanseníase e hipertensão arterial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva mantém contemporaneidade e necessidade após longo lapso temporal entre o decreto e seu cumprimento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para substituição da custódia por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade do risco gerado pela liberdade do agente, e não ao tempo decorrido desde o fato ou da decretação da medida.

4. A condição de foragido por mais de uma década evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal, mantendo hígido o
periculum libertatis
.

5. A evasão prolongada do distrito da culpa configura elemento concreto que justifica a custódia cautelar, afastando a alegação de fundamentação baseada em presunção.

6. A gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, aliada ao histórico de fuga, reforça a necessidade da prisão preventiva.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação de extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não foi demonstrado.

9. A existência de enfermidades, sem prova de inadequação do tratamento no cárcere, não autoriza a concessão da prisão domiciliar.

1
0. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal diante do risco concreto de nova evasão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A contemporaneidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado não se esvai pelo decurso de tempo quando o atraso no cumprimento do mandado de prisão decorre da fuga deliberada do réu do distrito da culpa.

2. A conversão da prisão preventiva em domiciliar em razão de doença grave depende da comprovação da extrema debilidade do réu e da inviabilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

3. A manutenção da custódia cautelar é impositiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, independentemente da existência de condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts.
312, § 2º, 315, § 1º,

318, II,
319
e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 238.294 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no HC 906.910/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no RHC 205.294/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2024; STJ, AgRg no RHC 156.595/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8018783-78.2026.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante
s
,
JOSÉ MATHEUS MARTINS LAGO
e
HÉLIO BENTO DOS SANTOS JÚNIOR
, em favor do Paciente
EDILSON DOS SANTOS LISBOA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02